Tribunal: TJMT
Processo: 1023980-10.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023980-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), FABISON MIRANDA CARDOSO - CPF: 673.390.341-53 (AGRAVANTE), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (AGRAVANTE), VIRGINIA MARTINS DE CARVALHO COSTA - CPF: 925.208.391-04 (AGRAVADO), JO VAGNER COSTA - CPF: 503.672.421-68 (AGRAVADO), DIAMOND HOUSE GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 26.637.960/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO – SUSPENSÃO DE COBRANÇA E NÃO INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a manutenção da tutela de urgência que determinou a abstenção dessa conduta e a suspensão das respectivas cobranças enquanto a questão é discutida em juízo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em - Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Resolução Contratual c/c Danos Materiais e Morais, deferiu em parte a tutela de urgência
para determinar que a parte requerida suspenda as cobranças dos débitos do contrato, bem como se abstenha de inserir os nomes dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, até julgamento final da lide, sob pena de multa de R$ 500.00 por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00
.

Os agravantes alegam que
a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva dos agravados que não honraram os seus compromissos contratuais e buscam beneficiar-se da própria torpeza
.

Asseguram que não foi indicada qualquer conduta ilícita da parte deles nem tampouco prova quanto ao ato ilegal, nexo de causalidade ou dano causado a ele (agravado).

E mais, não foram eles quem deu causa à resolução contratual, logo,
não é cabível o cerceamento do direito de buscar perante a parte agravada a multa contratual que foi estabelecida entre as partes, principalmente porque o vício que ocasionou a negativa do financiamento em razão da existência de um imóvel em nome do Agravado Jô, e este tinha conhecimento, e mesmo assim, preencheu o formulário da CEF com informações inverídicas
.

Afirmam que não há abusividade na cláusula penal,
haja vista que ela NÃO foi prevista apenas para garantir o direito da parte agravante, mas foi igualmente prevista para resguardar os direitos da parte agravada pelo que se infere da subcláusula
.

Pede a suspensão do
decisum
e, no mérito, sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 152364670).

Contraminutas nos IDs n. 155405666 e 156062704.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos a probabilidade do direito de os agravados buscarem a rescisão do contrato não foi ilidida pelos argumentos dos agravantes.

Mesmo que tenham dado causa à falta de aperfeiçoamento da avença e que eventualmente tenham que arcar com a cláusula penal, tais questões são afetas ao mérito da lide, não cabendo o seu debate neste momento processual.

De acordo com os autos a contratação contou com agente intermediador, portanto é plausível a tese de que os agravados foram induzidos a crer que mesmo com um financiamento em andamento poderiam solicitar outro perante a Caixa Econômica Federal para arcar com o saldo devedor da casa n. 33, quadra B, do condomínio Reserva Rio Cuiabá.

Verifica-se ainda o perigo de dano proveniente do direito reclamado pelos agravantes, justamente porque, em regra, não é aceitável que durante o debate judicial da questão as partes mantenham a beligerância extrajudicial, com apontamento em órgão de proteção ao crédito e reiteradas cobranças extrajudiciais em virtude de um contrato para o qual se busca a rescisão judicial.

Vindo ou não os promitentes compradores a arcar com os ônus da desistência do ajuste, é alta a perspectiva de que realmente o contrato de compra e venda da moradia não se aperfeiçoe, cabendo ao Judiciário intermediar o encontro da solução equânime e mais justa para ambos os lados.

Logo, não há justo motivo para se admitir a manutenção de cobranças e das obrigações pelas prestações vincendas, bem como permitir ao credor o lançamento do nome dos devedores nas listas de inadimplentes.

De qualquer forma, o pedido dos agravantes, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não avistada nesta oportunidade.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS
VINCENDAS
E NÃO INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel (arts. 4º, 53 e 54, § 2º, do CDC) e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da
tutela
de
urgência
para determinar a abstenção dessa conduta e a suspensão do pagamento das parcelas
vincendas
.
(N.U 1015146-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019, sem destaques no original).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E
TUTELA
DE
URGÊNCIA
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR QUE OBJETIVA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS
VINCENDAS
DO CONTRATO E A ABSTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – INDEFERIMENTO REFORMADO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a
tutela
de
urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Diante da possibilidade da parte compradora em rescindir o contrato, bem como da manifestação de vontade pelo desfazimento do ajuste, não há como mantê-la vinculada a avença, ressalvando-se a discussão acerca da culpa pelo desfazimento do negócio e de suas consequências na rescisão do contrato de compra e venda
.
(N.U 1012459-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022, sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que está, no presente caso, fundamentado e em consonância com a legislação de regência e com decisões anteriores tanto do juízo de origem quanto do órgão
ad quem
, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas consistentes para autorizar a sua reforma.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023